Tribunal: TJDFT
Processo: 0727248-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. SUPOSTA AÇÃO DE “MULA”. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE E DESPROPORCIONALIDADE. SEGREGAÇÃO CAUTELAR NECESSÁRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. ORDEM DENEGADA.
1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva da paciente sob a alegação de ilegalidade e desproporcionalidade da medida.
2. A prisão preventiva é admissível, pois o delito imputado (tráfico de drogas interestadual) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, conforme previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.
3. A materialidade e os indícios de autoria estão evidenciados pela apreensão das drogas, depoimentos dos policiais e a confissão da paciente, apontando para a prática delitiva, restando demonstrado o fumus comissi delicti.
4. A decisão de conversão da prisão em flagrante para preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, devido à gravidade concreta do delito, quantidade e variedade de drogas apreendidas e à possibilidade concreta de reiteração delitiva, conforme destacado nos depoimentos e nas circunstâncias do flagrante, comprovando-se o periculum libertatis.
5. A alegação de condição de "mula" não afasta a necessidade da prisão preventiva, dado o elevado risco de reiteração criminosa e a ligação presumida com organizações criminosas.
6. A presença de condições pessoais favoráveis da paciente não é suficiente para justificar a liberdade provisória, diante dos elementos concretos que apontam para a periculosidade e risco à ordem pública.
7. Diante das circunstâncias expostas e da fundamentação adequada da decisão impugnada, não se verifica ilegalidade ou desproporcionalidade na decretação da prisão preventiva.
8. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.